Tribunal: TJBA
Processo: 8045064-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8045064-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2)

Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: JANICE ROCHA SILVA e outros (2)

Advogado(s):JONAS LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e deu provimento ao apelo interposto pela autora/embargada, majorando a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, em demanda movida por
JANICE ROCHA SILVA
. Sustenta a Embargante a existência de omissões no julgado, requerendo o saneamento dos vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de embargos de declaração tem natureza integrativa e visa suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado contém fundamentação clara e suficiente, atendendo ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC, inexistindo omissão quanto às teses deduzidas pela embargante.

5.
A alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de nexo causal já foi devidamente apreciada e rejeitada no acórdão recorrido, não havendo ponto omisso a ser sanado, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

6.
A discussão sobre a aplicabilidade do art. 13 da Lei nº 9.656/1998 e das normas da ANS (RN nº 515/2022) refere-se ao mérito da controvérsia, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

7.
O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada, conforme o art. 1.025 do CPC.

8.
Embargos declaratórios não constituem via adequada para reformar o mérito da decisão nem para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

9.
Adverte-se que a oposição de embargos manifestamente protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível
de nº
8045064-39.2024.8.05.0001
, tendo como
Embargante
-

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

e,
como
Embargada
-

JANICE ROCHA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,.

2/A